Tribunal: TCU
Processo: 045.072/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 952/2023-TCU-Plenário Trata-se de Representação instaurada em virtude dos elementos constantes do Ofício 634/2021-GCG/CGE, de 17/11/2021 (Peça 1), encaminhado pela Controladoria-Geral do Estado do Amazonas ao Tribunal de Contas da União (TCU), versando sobre deficiências na transparência do uso de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) identificadas em auditorias realizadas por aquele órgão estadual de controle interno. As deficiências apontadas tratam da insuficiência de informações disponibilizadas pelo Banco do Brasil sobre as movimentações da conta bancária do Fundeb do Estado do Amazonas relativas aos débitos, ao responsável legal, à data de abertura e à agência e número da conta, em descumprimento ao que preceitua a Lei 14.113, de 25/12/2020 (Lei do novo Fundeb). Considerando que o representante possui legitimidade para representar sobre matérias de competência desta Corte de Contas e apresentou indícios de irregularidade exigidos pelo art. 235, caput, in fine , c/c o art. 237 do RI-TCU e o art. 103, § 1a da Resolução TCU 259/2014. Considerando que o mérito da questão diz respeito a constatações obtidas por meio de consulta documental feita no sítio eletrônico do Banco do Brasil (Peça 1, p. 3), por auditores da Controladoria-Geral do Estado do Amazonas que entenderam haver problema de transparência em relação à disponibilização de dois relatórios de movimentação de recursos do Fundeb: Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação; e Demonstrativo Mensal dos Valores Efetivamente Depositados. Tais relatórios são direcionados aos valores arrecadatórios do Fundeb, ou seja, detalham as diversas origens da composição da receita do fundo estadual; Considerando que, pelo entendimento daquela Controladoria-Geral, manifestado no Parecer 26/2021-SCGCI/CGE, as informações constantes dos demonstrativos contribuem apenas parcialmente para a transparência da movimentação dos recursos do Fundeb, porque se limitam à apresentação de registros sobre as receitas (créditos) e não apresentam as movimentações de débitos nas contas bancárias; Considerando que, no âmbito da instrução preliminar de Peça 4, a Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação) examinou as inovações trazidas na nova regulamentação do Fundeb quanto à busca pelo aumento da transparência dos gastos públicos, notadamente sobre os requisitos a serem observados na divulgação das movimentações bancárias dos recursos, com especial atenção para os conceitos e atributos associados ao que se convencionou chamar de dados abertos (Seções I e II); Considerando que em virtude desse achado, foram encaminhadas diligências ao Banco do Brasil, à Caixa Econômica Federal e ao FNDE para obter esclarecimentos sobre as medidas adotadas e/ou em andamento, bem como as eventuais limitações encontradas, para disponibilizar em seus sítios eletrônicos os extratos bancários das contas-correntes do Fundeb, em cumprimento ao art. 21, § 6o, da Lei 14.113/2020 e aos artigos 17, parágrafo 9°, 19, 20, 21 e 38, inciso II, do Decreto 10.656/2021, no que compete à cada entidade (parágrafo 8 a 25, da instrução à Peça 4) ). Considerando que as análises das respostas às diligências realizadas na instrução de Peça 19 evidenciaram, em apertada síntese, que: a) o prazo de 180 dias para implementação de ajustes nos sistemas das instituições financeiras visando à disponibilização pública dos extratos bancários, previsto no art. 20 do Decreto 10.656/2021, expirou em 22/9/2021, restando medidas a serem adotadas para o cumprimento integral das exigências trazidas pela nova legislação do Fundeb. O Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e o FNDE informaram as medidas adotadas e as limitações enfrentadas no aperfeiçoamento das funcionalidades necessárias para disponibilizar, em seus sítios eletrônicos, os extratos bancários das contas correntes do Fundo, em cumprimento ao que dispõe o art. 21, § 6o, da Lei 14.113/2020 e aos artigos 17, parágrafo 9°, 19, 20 e 38, inciso II, do Decreto 10.656/2021, no que compete à cada entidade (Seções III.1, III.2 e III.4); b) não houve regulamentação infralegal definindo as regras, características e condições da disponibilização dessas informações, conforme previsto no art. 21 do Decreto 10.656/2021 (Seção III.5); c) há necessidade de revisão da IN TCU 60/2009, de modo a readequar e disciplinar os procedimentos de fiscalização do Fundeb pelo Tribunal perante às novas disposições trazidas no artigo 212-A da Constituição Federal, na Lei 14.113/2020 e no Decreto 10.656/2021 (Seção III.6); Considerando que há precedente de atuação do Tribunal na matéria objeto desta Representação, notadamente no âmbito do processo de Acompanhamento de que trata o TC Processo 022.272/2019-4 , de relatoria do Ministro Augusto Nardes, onde, por meio do Acórdão 7/2020-TCU-Plenário , revisado pelo Acórdão 458/2022-TCU-Plenário , foram dirigidas determinações ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal, na qualidade de agentes financeiros do Fundeb, com vistas a permitir a identificação inequívoca da origem e destino dos lançamentos nas contas bancárias, a AudEducação entende conveniente que a continuidade do tratamento das questões aqui analisadas, referentes à divulgação dos extratos bancários do Fundo, ocorra no âmbito daquele processo. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso V, alínea "a", 234, 235, caput , in fine , c/c o art. 237 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1a da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da Representação adiante indicada, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente e adotar as medidas proposta na instrução de Peça 19, que teve a anuência do corpo dirigente da unidade técnica (Peça 20), conforme abaixo: 1. Processo TC- Processo 045.072/2021-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. informar a Controladoria-Geral do Estado do Amazonas do presente Acórdão para que tenha conhecimento sobre os exames realizados por ocasião da Representação formulada e de que o Tribunal de Contas da União está desenvolvendo o Sistema Informatizado de Auditoria de Programas em Educação (Sinapse), que contém tipologias e trilhas de auditoria relacionadas à verificação da regularidade da movimentação dos recursos do Fundeb em contas bancárias, e que aquela Controladoria-Geral poderá ser usuária do Sinapse via acordo de cooperação, destacando que o relatório e o voto que fundamentam o acórdão podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 1.6.2. informar à Secretaria Geral de Controle Externo (Segecex) sobre a necessidade de revisão da Instrução Normativa TCU 60/2009, que trata da fiscalização dos recursos do Fundeb pelo TCU, de forma a adequá-la às novas disposições contidas no art. 212-A da Constituição Federal, na Lei 14.113/2020 e no Decreto 10.656/2021, em particular dispondo sobre o detalhamento dos registros dos extratos bancários das contas correntes do Fundeb a serem encaminhados regularmente ao Tribunal, adotando providências para a instituição de Grupo de Trabalho com essa finalidade, formado pela AudFiscal e AudEducação; 1.6.3. apensar em definitivo este processo ao TC Processo 022.272/2019-4 , nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU. .